Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino quando as declarações da vítima são consistentes e apoiadas pela prova pericial e pelo depoimento do agente policial, obtidos durante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que evidencia de maneira irrefutável a existência e a autoria dos delitos.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos delitos, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantem-se a condenação.

4. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a ameaçou e a agrediu, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe.

5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.